Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de entorpecentes. Prisão Preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Autos principais com audiência de instrução e julgamento designada. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente que cumpria Acordo de Não Persecução Penal, em razão do cometimento de crime de tráfico de drogas. Reiteração delitiva específica. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.